Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. BUSCA INFRUTÍFERA DE BENS DA DEVEDORA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) VERIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA SEM NECESSIDADE DE INTIMAR O EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC.
2. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável – um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição.
3. A suspensão do processo por prazo superior ao de exigibilidade do direito eterniza o litígio e atenta contra os princípios da segurança jurídica das relações processuais e da duração razoável do processo.
4. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em seis meses, contados do fim do prazo para apresentação. Assim, considerando-se o prazo de seis meses para a prescrição intercorrente no caso vertente, nítido se afigura o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período superior a dito lapso temporal.
5. Recurso conhecido e desprovido.